Tribunal: STF
Processo: AI 848491
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.



    Na hipótese dos autos, ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito, na medida que o óbito da servidora, instituidora da pensão, ocorreu em 27/07/1999 e o autor ajuizou a presente demanda tão-somente em 19/04/2006, estando fulminada pelo implemento da prescrição estipulado no art. 1° do decreto n° 20.910/32.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso I, e 201, inciso V, da Constituição Federal, haja vista que não caracterizada a prescrição do fundo de direito do autos.



    Em 22/6/2011, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em atenção ao Tema 457.



    Em 9/12/2020, a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu pelo não enquadramento do caso ao referido tema de repercussão geral e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 626.489/SE, concluiu que o direito à concessão inicial de benefício previdenciário seria imprescritível, o que corresponde ao tema 313 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. Confira-se a ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário” (RE nº 626.489/SE-RG, Tribunal Pleno, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 23.9.2014) 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. Sobre o tema, anote-se o recente precedente: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO INICIAL DE PENSÃO POR MORTE. DECURSO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não decai o direito à concessão inicial do benefício previdenciário. Nesse sentido: o RE 626.489-RG, sob minha relatoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.”(RE nº 1.269.642/RS, Primeira Turma, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26/3/2021) 



    Aplicando esse entendimento em caso análogo, destaca-se a também a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.027.835/MG, na qual Sua Excelência expôs a seguinte fundamentação, que bem se aplica ao caso em tela:



    “Embora o caso então levado a julgamento tenha sido a revisão de benefício concedido pelo regime geral de previdência social, não é possível circunscrever a força vinculante do precedente unicamente a tal sistema. Como bem lançado no parecer do Ministério Público, a tese de que “inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário” (nem, portanto, prazo prescricional), por se tratar de direito fundamental, deve aplicar-se ao regime próprio de servidor federal, estadual e municipal, por identidade de razão jurídica.” (DJe de 19/11/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, afastando a prescrição do fundo de direito, e determinar o prosseguimento do julgamento da apelação interposta pelo recorrente, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente